Tribunal: STF
Processo: RE 1443487
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que reconheceu a qualidade de segurado da parte recorrida, ainda que mediante recolhimento de contribuições inferiores ao mínimo legal. (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 195, §§ 5° e 14°, e 201 do texto constitucional (eDOC 23). 



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito ao benefício por incapacidade temporária requerido pela parte recorrida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Compulsando os autos do processo, notadamente o extrato previdenciário, verifica-se que a autora teve como último vínculo laboral o de empregada junto à empresa Limger Empresa de Limpezas Gerais e Serviços Ltda:



    (...)



    Quanto à contribuição do segurado empregado, ainda que em valor inferior ao salário mínimo, esta 3ª Turma Recursal do RS, no processo 5003975- 74.2021.4.04.7108 de sessão de julgamento de 17/09/2021, por unanimidade, acompanhou voto de relatoria do E. Juiz Federal Selmar Saraiva da Silva Filho, constando na forma que segue:



    (...) 



    Quanto à qualidade de segurado e carência, verifico que, considerando que a lesão decorreu de acidente de trânsito (evento 1, DOC6), há isenção de carência, nos termos do art. 26, II, da lei 8.213/91, devendo o autor comprovar apenas a qualidade de segurado. 



    Conforme CNIS (evento 11, DOC1), o último vinculo do autor com o RGPS ocorreu no período de 19/03/2020 a 20/04/2020, como segurado empregado. Alega o INSS que as contribuições foram recolhidas abaixo do mínimo e, por isso, não podem ser computadas para fins de carência e qualidade de segurado. 



    O art. 195, parágrafo 14, com a redação dada pela EC 103/2019, passou a estabelecer que: 



    (...) 



    § 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. 



    O art. 29 da EC 103/2019 estabelece, ainda, que: 



    Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: 



    I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido; 



    II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou 



    III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. 



    Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. 



    O art. 19-E do Decreto 3.048/99, com a redação incluída pelo Decreto n. 10.410/20), extrapolou o poder regulamentar, ampliando a regra de recolhimento mínimo também para fins de qualidade de segurado: 



    Art. 13 - (...) 



    § 8º O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o § 1º do art. 19-E e o § 27-A do art. 216. 



    Art. 19-E - (...) 



    § 1º Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    II - utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    III - agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 2º Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1º poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 3º A complementação de que trata o inciso I do § 1º poderá ser recolhida até o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 4º Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no art. 181-E, em conformidade com o disposto nos § 27-A ao § 27-D do art. 216. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 5º A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)



    Ao extrapolar o poder regulamentar, restringindo as hipóteses d e qualidade de segurado para além do estabelecido na Constituição Federal, há inconstitucionalidade. 



    Portanto, a regra de valor mínimo somente vale para fins de tempo de contribuição. 



    Fixado este entendimento, há qualidade de segurado, independentemente de agrupamento ou complementação de contribuições, na data de início da incapacidade. 



    Note-se, ainda, que o fato de o autor não ter percebido benefício por incapacidade temporária prévio, por si só, não obsta a concessão do auxílio-acidente, porquanto seria devido no período de 29/08/2020 a 29/11/2020 (conforme conclusão da prova pericial), caso houvesse requerimento. 



    Considerando que a perícia concluiu pela redução da capacidade do autor, fixando a consolidação da lesão em 29/11/2020, entendo pela concessão do beneficio de auxílio-acidente a contar da DER (09/02/2021). 



    Não há que se falar em aplicabilidade do entendimento fixado pelo STJ no Tema 862 (“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”), uma vez que não estava em gozo de auxílio-doença. 



    Passo a decidir. 



    (...) 



    O INSS defende que a parte autora manteve a qualidade de segurada apenas até 16/11/2018, considerando a última contribuição vertida na condição de empregado em 09/2017. Destaca que a contribuição efetuada em 04/2020, em virtude de novo vínculo empregatício, não pode ser computada, porque se observa o recolhimento efetuado em valor abaixo do mínimo. 



    Todavia, analisando o CNIS da parte autora (Evento 11, doc. "Cnis 1"), percebe-se o vínculo empregatício mantido com a empresa Futura Ambiental Comércio e Prestação de Serviços Eireli, de 19/03/2020 a 20/04/2020. Em relação à competência de 03/2020, indicou-se a remuneração de R$ 550,00, enquanto que para a remuneração de 04/2020, referiu-se o valor de R$ 1.000,00, ambos abaixo do valor mínimo. (GRIFEI) 



    Em que pese a alteração trazida pelo artigo 29, da EC n.º 103/2019, no sentido de que "o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: (...) " complementar, utilizar o valor excedente de outra contribuição ou agrupar contribuições, o presente caso tem peculiaridades que devem ser consideradas na decisão. 



    Isso porque a CTPS, cuja cópia foi juntada no Evento 41, indica que o autor foi empregado da empresa Futura Amb. Com. E Pres. Se. Eireli, exercendo o cargo de Operador de Motosserra, de 19/03/2020 a 20/04/2020 (doc. "Ctps 6"). Do documento, também se infere que a remuneração especificada foi de R$ 1.500,00 por mês, o que não foi impugnado pela Autarquia requerida. Quanto ao ponto, ressalto que o documento está legível e não contém rasuras, sendo que a carteira, ainda, está em ordem cronológica. 



    Dito isso, cabendo a responsabilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador (artigo 195, inciso I, da Constituição Federal) - o qual deverá efetuar os pagamentos sobre a remuneração do empregado, que, no caso, era de R$ 1.500,00, superior ao salário-mínimo, o fato de constar no CNIS do requerente que o recolhimento está irregular por ser inferior ao mínimo não pode prejudicar o segurado. 



    Outrossim, conforme já referido pelo Juízo de origem, os Decretos n.º 10.410/2020 e 3.048/99 extrapolam o poder regulamentar, porque "O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições" (art. 195, § 14, da C F ) , inexistindo previsão constitucional acerca da manutenção d a qualidade de segurado no caso de contribuição inferior ao valor mínimo. (GRIFEI) 



    Assim sendo, tenho que a sentença merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do contido no artigo 46 da Lei n° 9.099/95, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 1º da Lei n° 10.259/01) e por aqueles aqui expostos.



    (...)



    Havendo contribuições, como segurado empregado, entre 01/10/2020 a 05/2021, ainda que abaixo do mínimo exigido, manteve a qualidade de segurado até 15/07/2022, e possui carência necessária para concessão do benefício por incapacidade laboral, na data do fato gerador (DII em 05/05/2021). 



    Impende apenas registrar que houve, pela parte autora, complementação das contribuições (evento 64), como consignado em sentença”. (eDOC 18 – ID: 88bc59cc, p. 1-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022; grifos nossos)  



    “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.103, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 15.3.23; e RE 1.420.222, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.23. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 88bc59cc, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente